Tribunal: CARF
Processo: 10530.720068/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720068/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.789 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
PEDRO DE FREITAS BARROS JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluso o
direito de fazê-la em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir
a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e
contrário ao princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções
sem a análise das provas constantes nos autos.
DITR. PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO.
Sanável, a qualquer tempo, o erro de fato havido no preenchimento da
declaração, para assegurar a apuração do tributo conforme a verdade material
comprovada nos autos.
DITR. EXCLUSÃO DE ÁREA UTILIZADA NA ATIVIDADE RURAL.
A comprovação de que havia área utilizada na atividade rural, que por erro de
preenchimento, não foi computada no lançamento de ofício, é legítimo o
refazimento do cálculo de apuração do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para que seja refeito o cálculo do ITR, considerando-se a
existência de área de pastagem de 780,0 ha.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720068/2007-59
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720068/2007-59

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos. Ausente o conselheiro Luís Henrique
Dias Lima, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Iniciou-se em junho de 2007 com o Termo de Intimação Fiscal no
05101/00006/2007 (fl. 11), referente ao ano-calendário de 2005, para o Contribuinte Recorrente
apresentar:
Documentos referentes à Declaração do ITR do Exercido 2005:
- Laudo de Engenheiro Civil que demonstre a área ocupada com benfeitorias úteis e
necessárias destinadas à atividade rural existente no imóvel em 01/01/2005.
- Cópia da matricula atualizada do registro imobiliário.
- Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com fundamentação e grau de precisão II, com
anotação de responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo de avaliação
ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de
Preços de Terra - SIPT da RFB.

Intimado em 13/06/2007 (AR de fl. 12), o Contribuinte apresentou Laudo de
Avaliação (fls. 14-43), com a respectiva ART paga (fl. 44).
Ato contínuo foi lavrado o auto de infração (fls. 03-06) contra o Contribuinte que,
intimado, apresentou impugnação (fls. 51-52) e documentos (fls. 53-64).
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DRJ/BSB), por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, conforme ementa do acórdão
no 03-35.484 (fls. 79-83):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
ERRO DE FATO - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de oficio de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato. No caso, observada a legislação aplicada à matéria, cabia ser comprovada a
existência de animais de grande e/ou médio porte apascentados no imóvel, no ano de
2004, em quantidades suficientes para justificar a pretendida área de pastagem,
observado o índice de lotação mínima fixado para a região de localização do imóvel
(0,70 cab/hec).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 26/04/2010 (AR de fl. 91), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 96-108) e documentos (fls. 110-113), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720068/2007-59

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 96-108) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, será conhecido.

Dos Documentos Apresentados (fls. 110-113) com o Recurso Voluntário
Inicialmente, como parte da solução do litígio, peço vênia para me valer, como
razões de decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do acórdão no
1302002890, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, julgado aos 14 de junho de 2018,
relativamente à preliminar de não conhecimento dos documentos trazidos no recurso voluntário,
suscitada de ofício naquele caso pelo conselheiro relator:
(...) Ousa-se discordar do ilustre relator no ponto em que entendeu pela impossibilidade
de o contribuinte juntar documentos aos autos, após a apresentação da impugnação
administrativa.
É que o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
A possibilidade de o julgador requerer diligência, em busca da realidade dos fatos, está
prevista expressamente no artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A ilação do citado dispositivo do Decreto 70.235/72, que rege o processo
administrativo, é de que deve a Administração Pública se valer de todos os elementos
possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos
contribuintes.
Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que como mencionado, ele é
delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, nos
quais o julgador deve pautar suas decisões. É dever do julgador perseguir a realidade
dos fatos.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720068/2007-59

(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os ilustres professores Celso
Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente:
Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado (...).
(...)
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na própria
qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o da Constituição,
com suas inerências.
Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o interesse
público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, ao
invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por definição, prescinde do
ajuste substancial com aquilo que efetivamente é, razão porque seria insuficiente para
proporcionar o encontro com o interesse público substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao princípio da
legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da verdade material no
procedimento (...).
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 24. ed. rev.
atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489, 493 e 494).
(...)
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IRPJ. PREJUÍZO FISCAL. IRRF. RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. ERRO
DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL.
Não procede o não reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF que compõe
saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita correspondente foi oferecida
à tributação, ainda que em campo inadequado da declaração. Recurso provido.
(Número do Recurso: 150652 Câmara: Quinta Câmara Número do Processo:
13877.000442/200269 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal.
Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
Primeira
Câmara
Número
do
Processo:
10768.100409/200368 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 Acórdão 10196829).
Assim, deve-se admitir a juntada de documentos, que, supostamente, confirmariam o
direito creditório do contribuinte.

Nesse mesmo sentido, cito julgado recente deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720068/2007-59

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e
não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no
Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
DEDUÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PARA
A
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
As contribuições para a previdência privada do contribuinte são dedutíveis, desde que
devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE. RECIBOS DE PAGAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis as despesas com saúde pagas dentro do ano calendário. Comprovado que
o gasto se refere ao contribuinte e seus dependentes as despesas glosadas devem ser
restabelecidas em razão de ter havido a comprovação documental das deduções.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA DA DEDUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda os valores pagos a título de
pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e dentro dos parâmetros do normativo fiscal.
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.1

Por todo o exposto, voto por conhecer os documentos acostados aos autos pelo
Recorrente quando da interposição do Recurso Voluntário.

Do Mérito
Da Área de Pastagem – Erro no Preenchimento da DITR
Argumenta o Recorrente que ocorreu erro no preenchimento da DITR do
exercício de 2005, visto que preencheu sendo área de benfeitorias com 780 hectares, ao invés de
ser esta a medida da área de pastagem. Por sua vez, a área de benfeitorias seria de 2,6 hectares,
conforme exposição:
Conforme informado na impugnação fiscal proposta contra a infração imputada ao
Recorrente, em 20 de setembro de 2005 foi entregue a Declaração do ITR para o
exercício de 2005.
A despeito da diligência do Recorrente em manter em ordem a sua apuração fiscal,
quando do preenchimento da citada Declaração, equivicadamente constou as seguintes
informações: área total 821,8 ha; área ocupada com benfeitorias 800,0 ha e área de
produtos vegetais 21,8 ha totalizando 100% da propriedade.

1 2201-003.357 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção de Julgamento
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720068/2007-59

Ocorre que na elaboração da declaração a área de 780 ha (que representa 95% da
propriedade, conforme comprovado por laudo em anexo) que refere-se às pastagens,
equivocadamente foi informada na linha destinada às benfeitorias, que de fato
correspondem a apenas 2,6 ha.
Neste cenário, resta demonstrado que o percentual de aproveitamento da propriedade é
de 95,3%.

Ademais, afirma que não foi possível apresentara a retificadora (fls. 59-62), em
razão do início da ação fiscal.
Também, argumenta que, tendo ocorrido o erro no preenchimento da DITR, o
laudo técnico apresentado (fls. 14-44), com a respectiva ART paga, supriu a dúvida e erro
ocorrido.
Todavia, quando do julgamento pela DRJ, a mesma entendeu que seria necessário
a apresentação dos comprovantes de vacinação do gado referente a 2004, com grau de ocupação
de 0,70 de animal/hectare, razão pela ausência deste, manteve o lançamento.
Agora, com o recurso voluntário, o Recorrente apresentou o Cadastro do Produtor
Rural, Controle de Trânsito/GTA, Lançamento de Vacinação, e ficha de Informações
Complementares (fls. 110-113), no qual consta para o ano de 2004 o equivalente de 458 a 520
doses de vacinas.
Neste sentido, aplicando-se a média prevista no acórdão da DRJ, tem-se que foi
provada a existência do gado correspondente à área de 780 hectares de pastagem.
Neste caso, uma vez provado o erro por laudo técnico e documentação hábil,
destaco o acórdão abaixo deste Conselho:
Número do Processo 10930.720541/2009-57
Contribuinte JOAO ROBERTO CHICARELLI
Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO
Data da Sessão 17/04/2013
Relator(a) JORGE CLAUDIO DUARTE CARDOSO
No Acórdão 2802-002.240
Tributo / Matéria
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário para refazer o cálculo do ITR com área utilizada na
atividade
rural
de
256,5
hectares,
nos
termos
do
voto
do
relator.
(Assinado digitalmente)
Jorge Claudio Duarte Cardoso – Presidente e Relator.
EDITADO EM: 18/04/2013
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jaci de Assis Júnior, Julianna
Bandeira Toscano, Dayse Fernandes Leite, Carlos André Ribas de Mello, German
Alejandro San Martín Fernández e Jorge Cláudio Duarte Cardoso (Presidente).

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720068/2007-59

Desse modo, diante de todo o exposto, entendo suficientemente comprovada a
existência da área de pastagem de 780,0 hectares devendo ser refeito o cálculo do ITR.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
seja refeito o cálculo do ITR, considerando-se a existência da área de pastagem de 780,0
hectares.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital